Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715015-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO EMBARGADO: NAIDE DOS SANTOS BALLAN D E S P A C H O Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo apelante, Wilson Lobo Marques Filho, id 72194248, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra decisão proferida por este Relator, id 71826248, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, apresentar manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator